Tribunal: TJES
Processo: 5009781-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL CONTÍGUO A CONDOMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA UNILATERAL POR PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE E CONTRADITÓRIO NA PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em tutela cautelar antecedente, substituiu a autorização para realização de vistoria técnica por engenheiro particular indicado pelos autores pela designação de perícia judicial, destinada à apuração da origem de infiltrações em imóvel contíguo ao Condomínio do Edifício Las Palmas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a substituição da vistoria técnica unilateral por perícia judicial para apuração da origem de infiltrações em imóvel, em sede de tutela cautelar antecedente, diante da alegada urgência na produção da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A controvérsia envolve a identificação da origem de infiltrações em imóvel contíguo a condomínio, havendo versões divergentes entre as partes quanto à causa do problema e à responsabilidade pelos danos.

5. A perícia judicial constitui meio de prova técnica dotado de maior imparcialidade e confiabilidade, pois é conduzida por profissional nomeado pelo juízo, com possibilidade de acompanhamento pelas partes e por seus assistentes técnicos, assegurando o contraditório.

6. Laudos ou vistorias realizadas por profissionais indicados unilateralmente por uma das partes possuem força probatória limitada e podem gerar controvérsias processuais que retardem a solução do litígio.

7. A alegada urgência não se confirma, pois a perícia judicial já se encontra em andamento nos autos de origem, com apresentação de proposta de honorários pelo perito e formulação de quesitos pelas partes, o que afasta o risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apuração da origem de infiltrações em imóvel que envolve controvérsia técnica entre as partes pode ser legitimamente determinada por meio de perícia judicial, em substituição a vistoria unilateral, para assegurar imparcialidade e contraditório na produção da prova.

2. A designação de perícia judicial não viola a finalidade da tutela cautelar antecedente quando inexistente demonstração concreta de urgência que justifique a produção unilateral da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE – ED 00282704820078060001, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/05/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2025

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009781-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANILDA NUNES MARTINS e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAS PALMAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL CONTÍGUO A CONDOMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA UNILATERAL POR PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE E CONTRADITÓRIO NA PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em tutela cautelar antecedente, substituiu a autorização para realização de vistoria técnica por engenheiro particular indicado pelos autores pela designação de perícia judicial, destinada à apuração da origem de infiltrações em imóvel contíguo ao Condomínio do Edifício Las Palmas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a substituição da vistoria técnica unilateral por perícia judicial para apuração da origem de infiltrações em imóvel, em sede de tutela cautelar antecedente, diante da alegada urgência na produção da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A controvérsia envolve a identificação da origem de infiltrações em imóvel contíguo a condomínio, havendo versões divergentes entre as partes quanto à causa do problema e à responsabilidade pelos danos.

5. A perícia judicial constitui meio de prova técnica dotado de maior imparcialidade e confiabilidade, pois é conduzida por profissional nomeado pelo juízo, com possibilidade de acompanhamento pelas partes e por seus assistentes técnicos, assegurando o contraditório.

6. Laudos ou vistorias realizadas por profissionais indicados unilateralmente por uma das partes possuem força probatória limitada e podem gerar controvérsias processuais que retardem a solução do litígio.

7. A alegada urgência não se confirma, pois a perícia judicial já se encontra em andamento nos autos de origem, com apresentação de proposta de honorários pelo perito e formulação de quesitos pelas partes, o que afasta o risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apuração da origem de infiltrações em imóvel que envolve controvérsia técnica entre as partes pode ser legitimamente determinada por meio de perícia judicial, em substituição a vistoria unilateral, para assegurar imparcialidade e contraditório na produção da prova.

2. A designação de perícia judicial não viola a finalidade da tutela cautelar antecedente quando inexistente demonstração concreta de urgência que justifique a produção unilateral da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE – ED 00282704820078060001, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/05/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009781-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANILDA NUNES MARTINS, CARLOS GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAS PALMAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anilda Nunes Martins e Carlos Gomes de Almeida contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de tutela cautelar antecedente, substituiu a autorização de vistoria técnica por engenheiro particular pela designação de perícia judicial para apurar infiltrações em imóvel contíguo ao Condomínio do Edifício Las Palmas.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a medida esvazia a finalidade da tutela cautelar, pois a perícia judicial retardaria providências urgentes para estancar danos progressivos ao imóvel. Afirmam que a intensificação do problema exige vistoria imediata para viabilizar medidas corretivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, ao reconsiderar a liminar inicialmente deferida, não afastou a necessidade de apuração técnica da controvérsia, mas apenas determinou que tal apuração ocorresse por meio de perícia judicial, instrumento que assegura maior imparcialidade e confiabilidade à prova técnica produzida.

Com efeito, a controvérsia instaurada entre as partes envolve a identificação da origem de infiltrações existentes em imóvel contíguo ao condomínio agravado, havendo versões divergentes acerca das causas do problema e da eventual responsabilidade pelo dano. Nessas circunstâncias, revela-se razoável a opção do magistrado de origem pela realização de perícia judicial, conduzida por profissional imparcial e acompanhada pelas partes e seus assistentes técnicos.

Registre-se que a providência mostra-se adequada quando se considera que laudos unilaterais ou vistorias realizadas por profissionais indicados exclusivamente por uma das partes carecem da força probatória necessária para fundamentar uma condenação futura, podendo gerar incidentes processuais que retardariam ainda mais a solução do conflito.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPRESTABILIDADE DE LAUDO UNILATERAL. VERIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. I. Caso em exame 1. Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por WR Engenharia LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a embargante a reparar vícios construtivos em imóvel com base em laudo técnico unilateral produzido pelo condomínio embargado, Edifício The Loft Condominium. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a utilização de laudo técnico unilateral pela parte autora configura cerceamento de defesa; (ii) se é necessária a realização de perícia judicial para comprovação dos vícios construtivos alegados. III. Razões de decidir 3.
O laudo técnico produzido unilateralmente, sem observância do contraditório, é insuficiente para embasar condenação por vícios construtivos, por violar o princípio da ampla defesa (art. 370 do CPC). 4. A complexidade da matéria fática exige produção de prova pericial oficial, com participação de ambas as partes, para comprovar a existência e extensão dos vícios alegados.
5. A sentença que se baseia exclusivamente em prova unilateral padece de nulidade por cerceamento de defesa (Precedentes: TRF-3, ApCiv 5018286/SP; TJ-MG, AC 2844317/MG). 6. O magistrado possui poder-dever de determinar provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente em casos que demandam conhecimento técnico especializado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Sentença Desconstituída. Determinado retorno dos autos à origem para realização de prova pericial. Tese de julgamento:
1. A condenação por vícios construtivos com base em laudo técnico unilateral configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, devendo ser anulada. 2. Em demandas que envolvam matéria técnica complexa, é imprescindível a realização de perícia judicial oficial para comprovação dos fatos alegados."

(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 00282704820078060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/05/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2025) - destaquei.

Ademais, a alegada urgência não se verifica, pois a perícia judicial já está em andamento nos autos de origem, com apresentação de proposta de honorários pelo perito e formulação de quesitos pelas partes. Nessas circunstâncias, a manutenção da prova oficial prestigia a celeridade e a segurança jurídica, não havendo risco de dano que justifique a reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.